Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-08.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de saúde. Reanálise determinada pelo STJ, mas já com o afastamento da cobertura pelo método Therasuit. Autora que foi diagnosticada com "Mielomeningocele". Negativa de cobertura ao tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit que, nos termos do julgamento realizado em sede de recurso especial, é considerada legítima. Sentença de procedência

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Plano de saúde. Reanálise determinada pelo STJ, mas já com o afastamento da cobertura pelo método Therasuit. Autora que foi diagnosticada com "Mielomeningocele". Negativa de cobertura ao tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit que, nos termos do julgamento realizado em sede de recurso especial, é considerada legítima. Sentença de procedência reformada. Sucumbência agora determinada exclusivamente à Autora, observada a Justiça gratuita a ele deferida (art. 86, "caput", do CPC). Recurso da Ré provido, segundo julgamento realizado em sede de recurso especial, mantida a negativa de provimento do recurso da Autora.